Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700501-36.2022.8.07.0012 RECORRENTE: EDSON VALDO PEREIRA CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo havendo o suposto consentimento da ofendida em relação ao descumprimento da medida por parte do réu, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei 11.340/2006 tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. 2. Não se reconhece a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em contexto de violência doméstica), por evidenciar bis in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é elementar do crime de descumprimento de medidas protetivas. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, considerando que não se verifica efetiva lesão e há ausência do dolo do agente ante o consentimento da vítima II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ALEGADO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Tem razão a parte embargante quando aponta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, pois o recurso especial de fato apontou o dispositivo que fundamentou sua argumentação (qual seja, o art. 24-A da Lei 11.340/2006). 2. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. 3. Não é essa, entretanto, a situação dos autos, já que nem a sentença nem o acórdão proferido pelo Tribunal local registram que a ofendida teria consentido com a aproximação do réu, ao contrário do que diz a defesa. Aplicação da Súmula 7/STJ, pela inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para afastar a incidência da Súmula 284/STF, mantendo-se o não conhecimento do recurso especial. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.408.465/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023